Tribunal: TJDFT
Processo: 0737089-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737089-80.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DO SOCORRO ARAUJO LINS DE AGUIAR APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DO SOCORRO ARAÚJO LINS DE AGUIAR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, o apelado sustenta, em preliminar, falta de impugnação específica, ilegitimidade passiva e incompetência absoluta da justiça comum. Suscita, ainda, prejudicial de prescrição. Nos termos do art. 1.009, §2o, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre as preliminares aventadas. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 31 de julho de 2020 13:17:02. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador